Tribunal: TJES
Processo: 0000410-32.2018.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000410-32.2018.8.08.0001
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IGO KLUG MATOS
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000410-32.2018.8.08.0001

APELANTE: IGO KLUG MATOS

APELADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de cobrança de seguro DPVAT” ajuizada por IGO KLUG MATOS, ora Apelante, em face de SEGURADORA LÍDER DPS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.

Pela sentença de fls. 149/150, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral por entender não comprovada a incapacidade permanente alegada pelo Apelante.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 156/158, pugna pela anulação da sentença ao argumento de que a perícia foi realizada por médico de especialidade distinta daquela necessária para elucidação técnica do caso concreto.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o Apelante ajuizou a presente ação judicial, alegando, em síntese, que foi vítima de acidente de trânsito em 24.01.2016 e que sofrera lesões nos membros superiores que teriam lhe causado debilidade permanente, razão pela qual pugna pelo recebimento da indenização securitária.

Após examinar o conjunto probatório dos autos, tenho que a pretensão recursal não merece prosperar.

Conforme bem salientado pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, a prova pericial produzida nos autos foi categórica em afastar a presença de deformidade ou incapacidade permanente do Apelante.

No quesito nº. 2, de fls. 121, relativo à eventual debilidade permanente ou perda de membro, sentido ou função, a resposta do perito foi negativa, assim como também foi negativa a resposta aos quesitos nº. 3 a 6, de fls. 120, que questionavam se da lesão resultara incapacidade parcial ou total e completa ou incompleta.

Ademais, questionado se o Apelante fora submetido a todos os tratamentos médicos capazes de minimizar o dano, o

expert

registra que “sim, realizou cirurgia e fez fisioterapia” (fls. 120).

Quanto à alegada nulidade do laudo médico, assinala-se que, embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, em homenagem ao corolário do
livre convencimento motivado do magistrado
, penso que a prova trazida aos autos é convincente a partir da valoração realizada em consonância com os demais elementos de prova constantes no presente caderno processual.

Ademais, embora o médico perito não seja especialista na área da ortopedia, infere-se do currículo apresentado que o referido médico é pós-graduado em perícia médica, atua como perito do DETRAN-ES, do IPAJM e em outras perícias judiciais, aliás, como atestou o próprio MMº. Juiz de Direito
a quo
ao rejeitar a impugnação à nomeação do
expert.

Ademais, registre-se que o laudo não contraria a prova dos autos, porquanto inexistentes elementos que apontem para a incapacidade do Apelante. Sequer houve designação de assistente técnico por parte do Apelante no intuito de impugnar, de forma técnica e específica, as conclusões do referido
expert.

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “
nos termos da Resolução CFM nº 1.845/2008, a perícia médica é reconhecida como área de atuação comum a todas as especialidades médicas, não sendo, em regra, imprescindível a nomeação de médico especialista
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 001160024301, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/11/2021, Data da Publicação no Diário: 10/12/2021), de maneira que a mera nomeação de profissional médico não especialista na área da perícia não implica em nulidade da prova técnica, quando ausentes elementos concretos que infirmem a conclusão do laudo pericial:

Neste sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL POR AUSÊNCIA DE ESPECIALIDADE - RESOLUÇÃO CFM nº 1.845/2008 REJEIÇÃO RECURSO IMPROVIDO.

1 - Nos termos da Resolução CFM nº 1.845/2008, a perícia médica é reconhecida como área de atuação comum a todas as especialidades médicas, não sendo, em regra, imprescindível a nomeação de médico especialista.

2 - I n casu, apesar de a perícia não ter sido realizada por médico especialista na área de ortopedia, trata-se de profissional qualificado que possui conhecimentos científicos necessários para elaboração da prova técnica, possuindo, inclusive, especialidade em perícia médica e em medicina do trabalho, bem como experiência como médico perito do DETRAN/ES e do IPAJM.

3 - A prova pericial foi produzida mediante análise do caso concreto, baseando-se nas informações prestadas pelo periciando, na sua avaliação clínica, bem como na análise da documentação dos autos, não havendo qualquer indício de nulidade.

4 - Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 001160024301, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/11/2021, Data da Publicação no Diário: 10/12/2021)"

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. AVALIAÇÃO MÉDICA FIRMADA POR MÉDICO EM CONCILIAÇÃO MUTIRÃO. REGULARIDADE. IMPUGNAÇÃO NÃO REALIZADA EM MOMENTO OPORTUNO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO JÁ QUITADA EM SEDE ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não assiste razão a alegação de impossibilidade de utilização da perícia realizada no mutirão de conciliação do seguro obrigatório DPVAT, tendo em vista, especialmente, que a referida prova técnica observou os critérios definidos pela Lei 6.194/74, considerando ainda suas alterações introduzidas pela Lei 11.482/2007, para a fixação do grau de invalidez, bem como do montante indenizatório.

2. Não se deve olvidar que o juiz é o destinatário da prova e a ele incumbe aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, determinando a realização daquelas que sejam necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República.

3. A prova questionada foi produzida em audiência e é fundada em conhecimento técnico por especialista na matéria, registrada no Conselho Regional de Medicina, e esclarece pormenorizadamente a natureza e a extensão da lesão suportada pelo apelante.

4. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte comparece ao mutirão acompanhado de seu patrono, e, na ocasião, aquiesce com a realização de perícia para apurar o valor a ser percebido a título de indenização pelo seguro DPVAT.

5. O valor calculado pelo juízo de primeiro grau é proporcional à perda sofrida pela vítima, em plena sintonia com o disposto na Súmula 474 do STJ (¿A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.¿), uma vez que realizado ede acordo com a tabela anexa e o art. 3º da Lei 6.194/74.

6. O valor a que faz jus o recorrente já foi integralmente quitado em âmbito administrativo.

7. Recurso não provido. Sentença mantida.

(TJES, Classe: Apelação, 028140017667, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/07/2017, Data da Publicação no Diário: 12/07/2017)"

Não merece acolhida, portanto, a alegação de nulidade da prova pericial realizada nos presentes autos.

Com efeito, o Código de Processo Civil, no art. 373, I, preceitua incumbir ao autor o ônus da prova quanto à existência de fato constitutivo de seu direito, ônus este do qual o Apelante não se desincumbiu.

Neste sentido também já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL IDONEIDADE DA PROVA TÉCNICA PERSUASÃO RACIONAL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. A prova pericial elucidou que inexistem sequelas no punho esquerdo do apelante decorrente do acidente de trânsito, sendo que não há elementos nos autos capazes de refutar as conclusões do expert do juízo de origem.

2. O juiz de primeiro grau, na qualidade de destinatário das provas, valorou adequadamente a prova técnica com base no princípio da persuasão racional, enquanto o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o direito de auferir a indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente total ou parcial.

3. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 001170006801, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 01/06/2021)"

Portanto, não havendo mínimo elemento de prova que infirme a conclusão alcançada pelo
expert
nomeado pelo Juízo e à luz do conjunto probatório dos autos, tenho por irretocável a sentença objeto do presente recurso, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Majoro os honorários advocatícios de 10 (dez) para 15% (quinze por cento) do valor da causa, na forma do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, ressalvando estar o Apelante amparado pela gratuidade de justiça.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DEBILIDADE E INCAPACIDADE PERMANENTE –
NÃO DEMONSTRADAS
–
LAUDO PERICIAL – MÉDICO NÃO ESPECIALISTA – AUSÊNCIA DE NULIDADE -

PERÍCIA MÉDICA NÃO INFIRMADA -
ÔNUS DA PROVA - ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO
D
ES
PROVIDO.

1. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, quando inexistirem elementos aptos a infirmarem a conclusão do laudo pericial, e acaso este se revele suficiente para firmar o convencimento do julgador, deve-se privilegiar a conclusão da prova técnica produzida.

2. Segundo preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu a parte no caso concreto.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.